Tribunal: TJDFT
Processo: 0731028-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731028-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VALBEILSON DINIZ PENHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VALBEILSON DINIZ PENHA (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia (Id 205331314 dos autos de origem), no processo n.o 0716383-65.2022, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 62142736), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito, em 14/06/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §4o, II, do Código Penal. Acrescenta que lhe foi concedida liberdade provisória, assumindo este o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo natural. Afirma que, por ocasião da citação pessoal, o paciente não foi localizado. Assim, procedeu-se à citação por edital e o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, em 25/07/2024. Menciona que, na mesma data de 25/07/2024, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, cujo pedido restou acolhido. Defende a impetrante que não seria admissível o decreto da prisão preventiva do paciente tão somente pelo descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presentes os demais requisitos para a preventiva. Assevera que o delito supostamente cometido pelo paciente é datado de 14/06/2022 e não haveria qualquer fato novo a legitimar o decreto prisional. Alega, ainda, ser o paciente primário e portador de bons antecedentes. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja revogado o decreto prisional e expedido contramandado de prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 14/06/2022, por supostamente ter praticado a conduta descrita no art. 155, §4o, II, do Código Penal. Por ocasião da Audiência de Custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, sob os seguintes fundamentos (Id 128232810 dos autos de origem): “(...) 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a VALBEILSON DINIZ PENHA, data de nascimento: 08/11/1984, filho de João Furtado Penha e de Lindalva Diniz Penha, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (1a Vara Criminal de Ceilândia). (...).” (grifos nossos.) Em 10/10/2022, o Ministério Público e o paciente firmaram acordo de não persecução penal, que restou homologado pelo Magistrado de origem (Id 139425370 dos autos originários). Um dos termos do referido acordo foi a obrigação de manter o endereço atualizado (Id 137434839 dos autos originários). Entretanto, o paciente mudou-se e não informou novo endereço, consoante se extrai das tentativas infrutíferas de sua localização nos Ids 141873631, 175552414, 177792504, 182190683, 182778878, 182969704 e 183459679 dos autos de origem. Na sequência, requereu o Ministério Público a rescisão do acordo de não persecução penal, ante o descumprimento da cláusula de atualização de endereço (Id 184216492 dos autos originários). O acordo, então, restou rescindido (Id 184717761 dos autos originários), a denúncia foi oferecida em 26/01/2024 (Id 184755577 dos autos de origem) e recebida em 29/01/2024 (Id 185017602 dos autos originários). Nessa mesma decisão, determinou-se a citação e intimação do paciente em um endereço situado em Águas Lindas de Goiás, ainda não diligenciado. Nos termos da Certidão de Id 195325685 dos autos de origem, o paciente não foi localizado no referido endereço. Intimado o Ministério Público, este alegou que não logrou êxito na localização do paciente e requereu a citação por edital (Id 198399400 dos autos de origem), o que foi feito (Id 198561206 dos autos de origem). Após o transcurso do prazo, sem o comparecimento do paciente (Id 203380534 dos autos originários), o Ministério Público requereu a revogação da liberdade provisória e a consequente decretação da prisão preventiva. Na sequência, proferiu-se a seguinte decisão (Id 205331314 dos autos de origem): “(...) Em análise o pedido formulado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de VALBEILSON DINIZ PENHA(727.950.341-15), em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em anterior decisão judicial. A Defesa teve a oportunidade de se manifestar e pediu a rejeição do pleito ministerial. Fundamento e decido. De início, quanto ao argumento de que algumas decisões foram revistas pelo TJDFT, saliento que, afora a 2a Turma Criminal, todas as demais Turmas Criminais do TJDFT reconhecem a legalidade da prisão por descumprimento de cautelares. Reconhecem que a consequência da lei e para a efetiva aplicação da justiça, para caso de descumprimento das cautelares diversas da prisão, é a revogação da liberdade provisória e a decretação da preventiva, por não restar outra medida efetiva e menos gravosa (v.g., acórdãos no 1846456 e 1884474 da 1a Turma Criminal do TJDFT e acórdãos no 1874662 e 1849606 da 3a Turma Criminal do TJDFT). Ademais, o STJ manteve a prisão decretada por este juízo em casos análogos, a exemplo do HC 198047 / DF (2024/0172939-0). No ID 128232810 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, VALBEILSON DINIZ PENHA efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VALBEILSON DINIZ PENHA(727.950.341-15); . Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição (25.01.2048). Intimem-se. (...).” (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível o decreto da segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se: “(...) 3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...).” (AgRg no HC n. 764.743/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LONGO PERÍODO FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar, pois as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientarem o longo período em que permaneceu foragido e o risco de reiteração delitiva, em razão da prisão do acusado no Paraguai, local em que residia fazendo uso de documento falso, e do registro de condenação anterior pela prática do crime de roubo. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/11/2019). 5. A afirmação de que a prisão do acusado em solo estrangeiro teria ocorrido em razão de mandado de prisão já anteriormente revogado pelo Magistrado de primeiro grau, e não pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso e de posse ilegal de armas de fogo, demanda dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. 6. Além disso, o Tribunal a quo consignou expressamente que na data em que o paciente foi preso pela polícia estrangeira, havia decisão proferida pelo Magistrado pugnando por sua prisão preventiva. 7. Nem mesmo a certidão de antecedentes criminais obtida pela defesa junto à polícia paraguaia é capaz, neste momento processual, de comprovar o não cometimento de crimes naquele país, uma vez que foi emitida com base na identificação brasileira de Jose Vanderley Rodrigues de Franca, mas, segundo consta nos autos, lá ele utilizava o nome de "Edson da Silva". 8 . Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 819.176/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE QUASE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, em que entre os anos de 2017 e 2018, o réu praticou atos libidinosos contra sua neta - criança com apenas onze anos de idade quando os fatos se iniciaram -, aproveitando-se da relação familiar e das oportunidades em que a vítima dormia em sua residência (fls. 36/45). Tais elementos somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando que o réu praticou o mesmo delito em outras ocasiões, evidenciam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de se preservar a integridade física e psíquica da ofendida. 3. Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que, decretada a prisão preventiva do agravante em 27/9/2018, este permaneceu foragido, o que ensejou a sua citação por edital e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, somente sendo cumprido o mandado de prisão em 5/2/2020. 4. Tendo o recorrente permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 800.476/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. Grifo nosso.) “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO CAUTELAR. RÉU FORAGIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERSECUÇÃO PENAL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, em razão do fato de encontrar-se o recorrente foragido, mesmo tendo inequívoca ciência da persecução penal que pesa contra si (até porque foi preso em flagrante e, após a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas - comparecimento mensal em juízo e recolhimento de fiança no valor de 700 reais -, recolheu a fiança e foi solto; contudo, nunca foi localizado nos endereços constantes dos autos para ser citado). Vale ressaltar que os fatos datam de setembro de 2013 e até hoje não houve cumprimento do mandado de prisão. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC 187.669/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC n. 77.351/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016. Grifos nossos.) Ademais, a contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão preventiva, portanto, está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR